Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-76.2025.8.11.0019
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-76.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OSMAR PASOLD registrado(a) civilmente como OSMAR PASOLD - CPF: 762.010.319-87 (APELANTE), ARTESIO SAMPAIO DIAS JUNIOR - CPF: 306.050.468-75 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ESSENCIALIDADE DO BEM IRRELEVANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária, consolidando a propriedade dos bens em favor da instituição financeira.

2. O apelante sustenta ilegitimidade passiva do espólio, ausência de constituição válida em mora, essencialidade dos bens e direito à prorrogação da dívida rural.

3. A sentença reconheceu a legitimidade do espólio, a regularidade da mora e a inexistência de direito à prorrogação, confirmando a liminar de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o espólio possui legitimidade passiva em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (
ii
) saber se houve válida constituição em mora após o falecimento do devedor; e (
iii
) saber se a alegada essencialidade dos bens e o pedido de prorrogação da dívida rural afastam a mora e impedem a consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O espólio possui legitimidade passiva, pois sucede o devedor nas relações jurídicas transmissíveis, nos termos do art. 110 do CPC, sendo irrelevante a alegação de ausência de posse direta dos bens.

6. A constituição em mora é válida quando a notificação é enviada ao endereço contratual ou à representante do espólio, sendo dispensada a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.132).

7. A morte do devedor não invalida a notificação, sobretudo quando direcionada à inventariante regularmente constituída.

8. A prorrogação da dívida rural exige prévio requerimento administrativo e comprovação dos requisitos legais. A ausência desses elementos impede o reconhecimento do direito ao alongamento.

9. A essencialidade dos bens à atividade produtiva não impede a busca e apreensão, pois não afasta o direito do credor fiduciário diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O espólio possui legitimidade passiva para responder por ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço contratual ou ao representante do espólio, sendo dispensado o recebimento pessoal. 3. A prorrogação de dívida rural depende do preenchimento dos requisitos legais, não sendo suficiente alegação de frustração de safra. 4. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão quando comprovada a mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 110 e art. 1.013; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp nº 1.562.552/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16.11.2017; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.323.728/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.12.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo espólio de Osmar
Pasold
, representado por sua inventariante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco de Lage
Landen
Brasil S.A., fundada em cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária de maquinários agrícolas, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar anteriormente deferida e consolidar a propriedade dos bens apreendidos em favor da instituição financeira.

Sustenta, em síntese, nas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, reiterando a ilegitimidade passiva do espólio, sob o argumento de que, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a legitimidade está vinculada à posse direta do bem e à obrigação garantida, não sendo suficiente a mera indicação do espólio, que não detinha a posse direta dos maquinários. Alega, ainda, a inexistência de válida constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada após o falecimento do devedor, o que inviabilizaria sua eficácia, sustentando a inaplicabilidade do entendimento que dispensa a comprovação do recebimento. No mérito, reafirma a essencialidade dos bens à atividade agrícola e insiste no direito à prorrogação das dívidas rurais, com fundamento no Manual de Crédito Rural, em razão de frustração de safras, defendendo que tal circunstância afasta a mora e impede a consolidação da propriedade fiduciária.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença e se limitam a reproduzir a contestação. No mérito, defende a correção da sentença, sustentando a legitimidade passiva do espólio, regularmente representado pela inventariante, a validade da constituição em mora, mediante notificação encaminhada à representante do espólio, e a inexistência de direito à prorrogação da dívida, por ausência de comprovação dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, afirmando, ainda, que a essencialidade dos
bens não impede o exercício do direito do credor fiduciário diante do inadimplemento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

1. Das preliminares
.

1.1.

D
ialeticidade e inovação recursal

Afasta-se, de início, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Embora as razões recursais, em certa medida, reproduzam argumentos já expendidos em contestação, verifica-se que o apelante impugna, ainda que de forma não técnica, os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à legitimidade passiva, à constituição em mora e ao direito à prorrogação da dívida rural. Tal circunstância é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Do mesmo modo, não se verifica inovação recursal apta a obstar o conhecimento do apelo. As teses deduzidas pelo apelante correspondem, em essência, àquelas já suscitadas na contestação, ainda que com maior desenvolvimento argumentativo, o que não configura inovação vedada pelo art. 1.013 do CPC.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

1
.2. Da legitimidade passiva do espólio

Consta que a ação foi proposta em razão do inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar
de busca e apreensão, parcialmente cumprida, com a apreensão de parte dos maquinários objeto da garantia.

A
ação foi ajuizada diretamente em face do espólio do devedor falecido, devidamente representado por sua inventariante, o que se coaduna com o disposto no art. 110 do CPC.

Com efeito, a
morte do devedor não afasta a responsabilidade patrimonial decorrente da obrigação, tampouco impede o ajuizamento da ação em face do espólio, que sucede o falecido nas relações jurídicas transmissíveis.

A tese de que a ação deveria ser direcionada a eventual possuidor direto dos bens não encontra amparo legal, sobretudo em se tratando de obrigação garantida por alienação fiduciária, cuja responsabilidade recai sobre o patrimônio do devedor, agora representado pelo espólio.
Ademais, diante do cumprimento da ordem de busca e apreensão e a defesa apresentada pelo espólio demonstram que os bens alienados efetivamente se encontravam na posse do espólio.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. MÉRITO

O
espólio sustenta a
ausência de válida constituição em mora,
alegando
que a notificação extrajudicial foi encaminhada após o óbito
do devedor. Defende
, ainda,
a essencialidade dos bens à atividade agrícola e defendeu o direito à prorrogação das dívidas rurais, com fundamento no Manual de Crédito Rural, em razão de frustração de safras por fatores adversos, requerendo, ainda, a inversão do ônus da prova.

Vale destacar, de início, que
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017,
DJe
22/11/2017)”

Conforme
se constata do documento de ID
349097378, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada à inventariante, representante do espólio, sendo suficiente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o envio ao endereço indicado no contrato.

A jurisprudência consolidada, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132/STJ), firmou entendimento no sentido de que não se exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação, bastando sua remessa ao endereço contratual.

No caso concreto, ademais, não há qualquer comprovação, por parte dos apelantes, de alteração do endereço indicado nos instrumentos contratuais, ônus que lhes incumbia. Ao contrário, verifica-se que a própria inventariante, na condição de meeira, declarou em escritura pública de nomeação de inventariante,

o mesmo endereço anteriormente vinculado ao
de cujus
, o que reforça a regularidade da notificação encaminhada
(ID
349096899
)
.

O fato de o devedor ter falecido não invalida a notificação, sobretudo quando direcionada ao espólio, que o sucede nas obrigações.

Os apelantes alegam que
adquiriram
os bens objeto da Cédulas de Crédito Bancário com
recursos advindos do programa “BNDES FINAME MODERFROTA”, para o fim de aquisição de maquinários agrícolas
e que,
em função
de dificuldades financeiras decorrentes de quebra safra,
foi realizado pedido administrativo de alongamento de dívidas
ao banco apelante
,
acompanhados de
laudos técnicos indicando a previsão da capacidade de pagamento.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da mora depende do atendimento aos requisitos específicos da legislação de regência:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA
–

[...]
Desse
modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA -
AgRg
no
Resp
nº 1.323.728/PR, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

Conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013, senão vejamos (grifei): 25 -
Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento
.

Todavia, conforme documentos anexados à contestação, a n
otificação extrajudicial com pedido de prorrogação da dívida
foi
enviada em
20
/05/2025 (ID
349097407
)
, quando a ação de busca e apreensão já havia sido ajuizada (em
18/03/2025
). A l
iminar deferida em 06/05/2025 (ID
349097390
),
e o
mandado
devidamente
cumprido em 26/05/2025 (ID
349097392
).

Anoto, ademais, que, a
pesar dos l
audo
s
de constatação
de perdas terem sido

elaborado
s
em

10
/03/
2024
(ID
349097409
), a notificação com pedido de prolongamento foi remetida ao banco
mais de um ano depois

(ID
349097407
)
.

O vencimento das obrigações, conforme indicado na sentença, ocorreu entre
15/03/2024
e
15/07/2024
.

Portanto, não comprovados os requisitos legais, o direito ao prolongamento da dívida rural não impede a apreensão dos bens, conforme jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos,
entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil,
não bastando, para o deferimento, a demonstração de envio de notificação por Whatsapp.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029223-95 .2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Os apelantes sustentam
, ainda,
que os bens apreendidos são indispensáveis à continuidade da atividade agrícola desenvolvida pela família, tratando-se de maquinários essenciais à produção rural, de modo que a medida de busca e apreensão comprometeria a própria exploração da atividade econômica.
Todavia, a essencialidade dos bens não é impedimento para a ação de busca e apreensão
, pois
não
obsta
o exercício do direito do credor fiduciário diante do inadimplemento contratual
,
conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

A essencialidade do veículo para o trabalho do devedor não constitui óbice legal ao deferimento da liminar quando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69. Comprovada a mora, a concessão da liminar de busca e apreensão impõe-se como medida prevista no procedimento específico da alienação fiduciária.

1. A notificação extrajudicial enviada ao e-mail indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, com comprovação idônea de recebimento, é válida para constituí-lo em mora. 2. Não se admite a análise, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 3. A essencialidade do bem ao trabalho do devedor não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovada a mora
.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10000528820268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026